Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0705514-23.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO FLAVIO BATISTA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se do terceiro habeas corpus impetrado em favor de ANTONIO FLAVIO BATISTA SILVA, o segundo impetrado pelo advogado José Augusto Moreira dos Anjos, tendo em vista a decretação e manutenção de sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio, na modalidade tentada. Considerando o conteúdo da peça inicial, intime-se o impetrante para que esclareça o objeto do presente habeas corpus em relação àqueles anteriormente impetrados, sob os números 0718906-64.2019.8.07.0000 e 0702028-30.2020.8.07.0000, tendo em vista que a 1a Turma Criminal, na primeira impetração, entendeu pela legalidade da prisão preventiva imposta ao ora paciente, nos termos do acórdão de n. 1202489, e, na segunda, pela ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme acórdão de n. 1233891. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator